Tribunal: TJDFT
Processo: 0744438-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744438-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDETE COSTA DANTAS ARAÚJO AGRAVADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDETE COSTA DANTAS ARAÚJO visando reformar a decisão ID 174811666, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 0707975-57.2023.8.07.0001, movida em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. A agravante requereu na origem a concessão de tutela provisória para que a agravada autorizasse a realização de tratamento cirúrgico reparador em decorrência do emagrecimento abrupto havido após cirurgia bariátrica. A decisão ID 166780161 concedeu a tutela de urgência para determinar à agravada que autorizasse e custeasse o procedimento cirúrgico, porém suspendeu o processo, “enquanto se aguarda a definição da questão pertinente ao Tema no 1.069”, em que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) havia afetado para julgamento em recurso repetitivo a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. No dia 21/9/2023 a agravante apresentou a petição ID 172761891 requerendo o prosseguimento do processo, em virtude do julgamento do tema repetitivo 1069 pelo STJ. Foi proferida a decisão recorrida ID 174811666 indeferindo o pedido, por entender prudente aguardar o trânsito em julgado do Recurso Especial afetado ao tema 1069 /STJ: Nada a prover no que tange ao pedido de ID 173705965, uma vez retomada do curso processual demanda o trânsito em julgado referente ao Recurso Especial acerca da pretensão veiculada nestes autos, instituindo o Tema no 1.069. Assim, eventual insurgência da parte requerente com a determinação do Juízo de que se aguarde o trânsito em julgado, por prudência, deverá desafiar a via recursal própria. I. [ID 174811666] Nas razões recursais ID 52474495 a agravante afirma que a decisão agravada está em desacordo com o artigo 1040, inciso III do Código de Processo Civil. Requer o provimento do recurso para que seja “retomado o regular prosseguimento do feito, independentemente do trânsito em julgado do acórdão proferido em sede de julgamento de recurso repetitivo”. Sem contrarrazões, conforme certidão ID 53730969. Sem preparo, pois a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme o acórdão 1713398 desta 2a Turma Cível no agravo de instrumento 0708570- 59.2023.8.07.0000. Ocorreu o trânsito em julgado do tema 1069/STJ. Proferi o despacho ID 56451996 para intimar a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre o interesse no prosseguimento do recurso, pois ao consultar os dois recursos especiais (REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP) paradigmas do recurso repetitivo 1069/STJ constam que no dia “28/02/2024” às “09:54” [sic] foi lançado o registro de “Transitado em Julgado em 22/02/2024”. Certidão ID 56939062 informa que transcorreu prazo sem manifestação da agravante. É o relatório. Decido. A controvérsia é sobre a (des)necessidade de aguardar o trânsito em julgado para retomar o curso de processo suspenso, para aplicação de paradigma firmado em sede de recurso repetitivo. Sobre o tema, o Código de Processo Civil (CPC) prevê em seu art. 1.040, inciso III que publicado o acórdão paradigma “os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”. O STJ tem precedentes no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação de paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO TEMA 1.076. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO DECIDIDO PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Agravante pretende a suspensão do processamento, em vista da pendência de julgamento da matéria debatida, relativa à tese firmada para o Tema 1076/STJ. 2. O Recurso não comporta provimento. Primeiro porque, quando da afetação, a Corte Especial afastou a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria (ProAfR no REsp 1.850.512/ SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 24/11/2020). 3. Em segundo lugar porque, tendo-se em conta que já há decisão firmada pelo STJ para o tema em comento, invoca-se a compreensão já estabelecida no sentido de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação de decisum paradigma (AgInt no AREsp 1.346.875/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29.10.2019; AgInt nos EDcl no AREsp 1.391.283/MA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12.6.2019). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.060.149/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 30/10/2023.) [Grifou-se] AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. TERMO INICIAL DO PRAZO DE DECADÊNCIA PARA REVISÃO DE ATO COMPLETO DE APOSENTADORIA PREVISTO NO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 445. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO NO STF. DESNECESSIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que indeferiu liminarmente o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei em razão de o entendimento adotado pela Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul coadunar-se com a orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 445. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou com repercussão geral. Precedentes. 3. Além disso não há determinação expressa para suspensão dos processos relativos ao tema discutido, com base no o art. 1.035, § 5.o, do CPC/2015. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no PUIL n. 1.494/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020.) [Grifou-se] Conforme o art. 1.040, inciso III, do CPC basta a publicação do acordão paradigma para a retomada do curso dos processos sobrestados para julgamento, com aplicação da tese firmada pelo tribunal superior, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.016. APLICABILIDADE. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO. 1. O inciso III do artigo 1.040 do Código de Processo Civil exige tão somente a publicação do acórdão paradigma para a retomada do curso dos processos e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1705921, 07048716020238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O tema repetitivo 1.069 (REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP) foi julgado pelo STJ no dia 13/9/2023 e o acórdão publicado no dia 19/9/2023, em que foi firmada a seguinte tese: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Ao consultar os dois recursos especiais (REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP) paradigmas do repetitivo 1069/STJ constam que no dia “28/02/2024” às “09:54” foi lançado o registro de “Transitado em Julgado em 22/02/2024”. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A decisão recorrida ID 174811666 afirmou que a “retomada do curso processual demanda o trânsito em julgado referente ao Recurso Especial acerca da pretensão veiculada nestes autos, instituindo o Tema no 1.069”. Assim, constata-se que após a interposição deste agravo de instrumento, ocorreu o trânsito em julgado referente ao tema 1069/STJ, o qual o magistrado condicional o trânsito para dar prosseguimento à ação na origem que foi suspensa e objeto deste recurso. No dia 07/03/2024 a agravante (ID 189186611) peticionou no primeiro grau “pelo prosseguimento do feito”, tendo em vista o trânsito em julgado do Tema 1.069/STJ. O agravante apresentou petição ID 57308999 no dia 25/03/2024 em que afirma: “Pela agravante, verifica-se que ocorreu a perda do objeto do presente recurso, eis que fora retomada a marcha processual do processo de origem em razão do trânsito em julgado do acórdão (tema 1069 - STJ)”. Esta Corte tem precedente no sentido que a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores. 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se] No caso, ocorreu a perda do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista neste manejo recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, devido à perda do objeto do presente recurso, julgando-o prejudicado. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250, § 1o do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator